Tribunal: TJPA
Processo: 0028516-63.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028516-63.2019.8.14.0401

APELANTE: KEILA CRISTINA SILVA DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PROCESSO Nº 0028516-63.2019.8.14.0401

ORIGEM: BELÉM

APELANTE: KEILA CRISTINA SILVA DA CRUZ
(DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. DESCRIMINANTE PUTATIVA POR ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURADA. EMBALAGEM ESCONDIDA EM PARTES INTIMAS. OCULTOU DOS AGENTES PRISIONAIS DURANTE A REVISTA. PENA ESCORREITA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. REINCIDENTE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Seção

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento , nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATORIO

Tratam

os autos de recurso de Apelação Penal, interposto por KEILA CRISTINA SILVA DA CRUZ, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que a condenou a cumprir pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 770 (setecentos e setenta) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado pela prática do crime tipificado no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).

Noticia a peça acusatória que no dia 26/11/2019, por volta das 09h (BOP à fl.04), os agentes prisionais Conceição do Socorro Costa, Maria do Socorro de Souza Melo e Marco Antônio Martins Cunha estavam revistando os visitantes no centro de triagem de São Brás, localizado na Av. Governador Magalhães Barata, bairro de Nazaré, quando a denunciada, posteriormente identificada como KEILA CRISTINA SILVA DA CRUZ, ao realizar o procedimento de revista denominado manobra de agachamento, caiu das partes intimas 01 (uma) embalagem coberta com fita gomada.

Ao verificarem o conteúdo da embalagem encontraram substâncias semelhantes a droga conhecida popularmente como ‘cocaína’ e 10 (dez) chips de telefonia móvel.

Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e a denunciada conduzida à Seccional da São Brás.

Em seu interrogatório policial à fl. 08, a denunciada KEILA CRISTINA SILVA DA CRUZ declarou que é esposa do detento ADRIANO FONSECA GOMES, o qual está cumprindo pena na central de recaptura de condenados de São Brás- CRCO.

Que um dia antes da apreensão, uma mulher conhecida pelo nome de PATRÍCIA, a qual é esposa de um detento conhecido pelo vulgo ‘mimi house’, entregou para ela a embalagem, solicitando que que ela entrasse no estabelecimento prisional. Seguiu declarando, que iria entregar para o seu marido e ele iria repassar para outro detento. Alegou que apenas fez isso, porque o seu marido tinha que pagar uma dívida para o marido de PATRÍCIA.

Foi denunciada e condenada por tráfico de drogas, art. 33 da Lei 11.343/2006.

Apelou pleiteando a absolvição com base no art. 20, §1º, do CP, erro do tipo, alegando que não sabia o tipo de substância que estava portando em suas partes intimas, subsidiariamente, modificação do quantum da pena aplicada e reconhecimento da causa de diminuição especial prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo e passo a analisá-lo.

Verifica-se no material probatório a configuração do crime de tráfico.

A materialidade ficou provada pelo Auto de Apreensão e Apresentação à fl. 12 dos autos apensos, bem como do Laudo Toxícológico Definitivo n°. 2019.01.006216-QUI à fl. 23, o qual conclui que as substâncias apreendidas em poder da denunciada, referiam-se a 01 (uma) porção de matéria vegetal compactada semelhante a maconha, embalada com fita adesiva de cor marrom, pesando o total de 141g (cento e quarenta e um gramas), tratando-se da substância pertencente ao grupo dos Cannabinóides, popularmente conhecida como "maconha".

No que tange à autoria delitiva do crime de tráfico de drogas imputada à apelante, verifica-se que restou sobejamente comprovada no decorrer da instrução criminal, senão vejamos.

As testemunhas arroladas pelo Ministério Público, CONCEIÇÃO DO SOCORRO COSTA e MARIA DO SOCORRO DE SOUZA MELO, agentes penitenciárias, ratificaram em juízo os seus depoimentos colhidos no inquérito policial. Declararam que estavam na sala de revista do Centro de Triagem de São Brás, quando solicitaram para que a denunciada fizesse o procedimento de agachamento, ocasião em que o uma embalagem com fita gomada caiu da vagina da dela, contendo a droga conhecida popularmente como "maconha" e 10 (dez) chips de telefonia móvel.

Em relação ao erro do tipo alegado pela defesa de que a apelante não sabia o que estava levando em seu poder para a visita do presidiário não merece prosperar.

O local que a apelante acondicionou a droga e os chips de telefones celulares já demonstram nitidamente o intento de ludibriar a revista dos agentes responsáveis, além de que qualquer objeto que será adentrado no sistema prisional pelo visitante deve ser informado e mostrado, o que a apelante sequer mencionou o que estava portando, ao contrário, so foi detectado quando feita a vistoria e com a necessidade de agachamento para o material cair de sua parte intima, o que por si só já descaracteriza o alegado erro, haja vista a nítida configuração do dolo.

Quanto à pena, observasse que o magistrado

a quo
na valoração das circunstancias judiciais reconheceu todas como favorável e aplicou a sanção-inicial no mínimo legal, posteriormente, reconheceu a agravante da reincidência e após a causa de aumento por ter cometido o crime na dependência de estabelecimento criminal, ficando em definitiva em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e o pagamento de 770 (setecentos e setenta) dias-multa.

Em razão da apelante ser reincidente, não foi aplicada a causa de diminuição prevista do art, 33, §4°, da Lei 11.343/06, em virtude da Ré já possuir condenação anterior, vide certidão de antecedentes criminais à fl. 49, conforme entendimento entabulado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.431.091-SP, Rei. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016).

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento, em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 28/09/2021